Tribunal: TJMT
Processo: 1005396-21.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005396-21.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FALIDO - CNPJ: 03.091.047/0004-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD CRISTIANO DA SILVA - CPF: 277.723.978-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO. FUNDAMENTADO. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

3. Impossibilidade de sobrestamento. Ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

4. Recurso rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
da parte ora embargante, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto
a
existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
da parte ora embargante, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, sob o fundamento da ocorrência de omissão quanto a tema afetado à sistemática de repercussão geral, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque almeja o sobrestamento do presente feito, a partir de admissão de aplicabilidade do Tema 1282, referente ao julgamento do RE 1417155.

Não obstante, verifica-se que o Min. Dias
Toffoli
relator do RE 1417155, em dezembro de 2023, via decisão monocrática, entendeu pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”.

Registre-se, por oportuno, que em matéria de repercussão geral a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC "não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fundamento no
“caput”
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (Questão de Ordem no RE 966.177/RS).

Assim, não há previsão de sobrestamento das ações afetas ao Tema 1282, pois o Min. Dias
Toffoli
apenas reconheceu a matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Diante de tais premissas, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta c. Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
os presentes
aclaratórios
, mantendo
incólume
a conclusão alcançada por esta c. Câmara.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024